Tribunal: TJES
Processo: 5014371-72.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014371-72.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAGNER GONCALVES DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014371-72.2025.8.08.0012

RECORRENTE: DAGNER GONCALVES DA SILVA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

JUIZ SENTENCIANTE: MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CADASTRADO. DESNECESSÁRIA A DUPLA RECUSA (TESTE DO ETILÔMETRO E EXAME CLÍNICO) PARA CARACTERIZAR A INFRAÇÃO DO ART. 165-A DO CTB. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO TESTE DO ETILÕMETRO NO CONDUTOR INDICADO PARA BUSCAR O VEÍCULO RETIDO NÃO TORNA O PROCEDIMENTO ADMINISTDRATIVO NULO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória do auto de infração nº BA00408871 e do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2025-24MPG. A parte autora sustenta nulidade por ausência de notificação regular, necessidade de “dupla recusa” para configuração da infração do art. 165-A do CTB e nulidade pela não submissão do condutor indicado para retirada do veículo ao teste do etilômetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula em face do cerceamento de defesa; (ii) saber se houve nulidade do processo administrativo por ausência de notificação regular; (iii) saber se a configuração da infração prevista no art. 165-A do CTB exige “dupla recusa” do condutor; e (iv) saber se a não submissão do condutor indicado para retirada do veículo ao teste do etilômetro invalida o auto de infração originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada. O magistrado pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. Não há nulidade quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento.

4. Consta dos autos que a notificação foi enviada ao endereço cadastrado junto ao órgão de trânsito e devolvida com a anotação “não procurado”. A comprovação do envio satisfaz a exigência legal. Não se exige aviso de recebimento. Incumbe ao condutor manter atualizado o endereço, nos termos do art. 282, § 1º, do CTB.

5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no PUIL 372/SP, firmou que basta a comprovação do envio da notificação ao endereço constante do cadastro, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.

6. O art. 165-A do CTB tipifica como infração autônoma a recusa do condutor em se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento destinado a verificar a influência de álcool. A simples recusa ao teste do etilômetro é suficiente para a lavratura do auto de infração. Não há exigência de “dupla recusa” (exame do etilômetro e exame clínico).

7. A exigência de submissão ao teste dirige-se ao condutor abordado na fiscalização. A ausência de teste em relação ao condutor indicado para retirada do veículo não compromete a validade do auto de infração já lavrado, por inexistir nexo de prejudicialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação do envio da notificação ao endereço cadastrado no órgão de trânsito é suficiente para a validade do processo administrativo, sendo desnecessário o aviso de recebimento. 2. A infração prevista no art. 165-A do CTB configura-se com a simples recusa do condutor ao teste do etilômetro, não se exigindo ‘dupla recusa’. 3. A não submissão do condutor indicado para retirada do veículo ao teste de alcoolemia não invalida o auto de infração originário.”

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória de Procedimento Administrativo de Trânsito ajuizada por
DAGNER GONCALVES DA SILVA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, na qual a parte autora narra, em síntese, que foi instaurado processo de suspensão do direito de dirigir nº 2025-24MPG, porém, tanto a penalidade quanto o processo administrativo decorrente, qual seja, a suspensão, foram irregularmente aplicados.

Assevera que no processo administrativo de trânsito são obrigatórias a realização de duas notificações ao condutor/proprietário: a primeira é a chamada notificação de instauração do processo, que visa oportunizar ao motorista o direito de apresentar defesa prévia e em caso de indeferimento ou não apresentação da defesa prévia, notifica-se o motorista da imposição de penalidade, abrindo-se prazo para a interposição de recurso à JARI.

Menciona que a notificação de abertura do processo de suspensão do direito de dirigir foi impressa, contudo, não houve tentativa de notificação do condutor via AR e que após a impressão da NA, o órgão providenciou a publicação no DIO, sem sequer tentar notificar o condutor através do seu endereço.

Defende que na infração prevista no art. 165-A, do CTB, exista a necessidade da dupla recusa, para caracterizar o ato infracional, ou seja, se o condutor do veículo não aceitar realizar o teste do etilômetro, deveria lhe ser oportunizado realizar o exame clínico, o que não ocorreu.

Sustenta, ainda, que o condutor indicado para buscar seu veículo, após à retenção, também deveria ter sido submetido ao exame de etilômetro, medida administrativa prevista no art. 9º, da Resolução nº 432, do CONTRAN, sob pena de nulidade de todo o procedimento administrativo.

Em contestação (ID 18244985), o requerido informa que as notificações foram devidamente enviadas para o endereço cadastrado, sendo que em razão da devolução foi expedida notificação via edital, cabendo ao interessado manter seus dados atualizados nos órgãos de trânsito.

Informa que a conjunção alternativa “ou” empregada no artigo 165-A do CTB, deixam claro que a recusa a um único procedimento é suficiente para caracterizar a infração administrativa.

Sobreveio sentença (ID 18245002), que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 18245003). Inicialmente, apresenta preliminar de nulidade da sentença em face de cerceamento de defesa. No mérito em si, reforça a argumentação apresentada na exordial apresentando como razões recursais a ausência de notificação da infração e para abertura de procedimento administrativo, bem como sobre a necessidade de dupla recursa para caracterização da infração prevista no art. 165-A, do CTB, além da nulidade do procedimento administrativo pelo fato do condutor indicado para buscar o veículo retido não ter se submetido ao teste de etilômetro.

Nas contrarrazões (ID 18245005), o Departamento de Trânsito requer o improvimento do recurso autoral.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor.

Conheço
do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo autor.

Isso porque, não há necessidade de produção de outras provas além das já produzidas nos autos. Diferente do que tenta fazer crer a parte, não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte. Com efeito, mostra-se suficiente a realização das diligências necessárias à resolução do caso proposto, oportunizando-se às partes suas respectivas manifestações.

Oportuno salientar que cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Assim, entendo não haver nenhuma mácula de nulidade na sentença proferida pela instância ordinária, motivo pelo qual rejeito a preliminar aventada, sendo certo que, a configuração (ou não) da responsabilidade civil e o dever de indenizar é matéria meritória e como tal será apreciada.

No mérito, relembro que trata-se de ação anulatória de auto de infração nº BA00408871 e processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2025-24MPG, na qual a parte autora sustenta, em síntese: (i) nulidade do procedimento administrativo por ausência de regular notificação para apresentação de defesa; (ii) necessidade de “dupla recusa” para configuração da infração prevista no art. 165-A do CTB e (iii) nulidade do procedimento por não submissão do condutor indicado para retirada do veículo retido ao teste do etilômetro.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Inicialmente, a parte autora afirma que não foi regularmente notificada da instauração do processo administrativo de suspensão, sustentando que o órgão de trânsito teria publicado o ato em diário oficial sem prévia tentativa válida de notificação pessoal.

Todavia, a alegação não prospera.

Consta dos autos que a notificação foi encaminhada ao endereço cadastrado junto ao órgão de trânsito, tendo o aviso de recebimento retornado com a informação “não procurado”. Tal circunstância, contudo, não implica nulidade do procedimento.

O STJ, em pedido de uniformização de interpretação (PUIL 372/SP), firmou o entendimento que
“o envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo" e que "da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui- se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento”
.

Com efeito, a devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não invalida a notificação expedida ao endereço fornecido pelo próprio condutor, reputando-se válida a ciência presumida, desde que comprovado o envio regular ao domicílio constante do cadastro.

Incumbe ao proprietário/condutor manter atualizado seu endereço junto ao órgão executivo de trânsito, nos termos do art. 282, §1º, do CTB, não podendo transferir à Administração os efeitos de sua própria desídia ou inércia.

Assim, comprovado o envio da notificação ao endereço cadastrado, não há falar em cerceamento de defesa ou nulidade do processo administrativo, sendo legítima, inclusive, a posterior publicação em diário oficial quando frustrada a entrega postal.

Sobre o tema vejamos o entendimento exarado por Tribunal Pátrio:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. DECURSO DO PRAZO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). APRESENTAÇÃO DO CONDUTOR NA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Quanto à alegação recursal de que a autora foi devidamente notificada a respeito do auto de infração de trânsito, as notificações de autuação e de penalidade retornaram com o aviso de “Não procurado – devolvido” (mov . 27.3). Nos termos do PUIL n. 372/SP, é desnecessária a efetiva demonstração de que a notificação chegou em mãos, bastando a prova de que foi encaminhada pelo serviço de correios para o endereço cadastrado no órgão de trânsito. Assim, não há qualquer nulidade no auto de infração de trânsito.
(...) (TJ-PR 00411821520228160182 Curitiba, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 12/05/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 13/05/2025)

A parte recorrente sustenta, ainda, que para a caracterização da infração prevista no art. 165-A do CTB, seria necessária a denominada “dupla recusa”, isto é, a recusa tanto ao teste do etilômetro quanto ao exame clínico.

A tese não encontra amparo legal.

O art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro estabelece como infração autônoma a recusa do condutor em se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa.

A redação do dispositivo é clara ao prever que a simples recusa a qualquer dos meios legalmente admitidos já configura a infração administrativa. Não há exigência de oferta sucessiva de todos os exames possíveis para somente então caracterizar o ilícito.

A interpretação pretendida pela parte recorrente — no sentido de que somente após a recusa reiterada a todos os métodos de aferição seria possível a autuação — além de carecer de respaldo normativo, esvaziaria a finalidade preventiva da norma, que visa justamente coibir a negativa injustificada à fiscalização de trânsito.

Com efeito, o art. 277, § 3º, do CTB dispõe que a aplicação das penalidades previstas no art. 165-A independe da comprovação de embriaguez, bastando a recusa do condutor em se submeter ao procedimento indicado pela autoridade competente.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a recusa ao teste do etilômetro, por si só, é suficiente para a lavratura do auto de infração com fundamento no art. 165-A do CTB, não havendo exigência de submissão compulsória a exame clínico ou a outro meio de verificação, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA DO CONDUTOR À SUBMISSÃO AO TESTE DO BAFÔMETRO. CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA INDEPENDENTEMENTE DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ OU ASPECTOS TÉCNICOS DO ETILÔMETRO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 165-A do CTB tipifica como infração autônoma a simples recusa do condutor a se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento destinado a certificar a influência de álcool, prevendo multa gravíssima e suspensão do direito de dirigir por doze meses. Nos termos do art. 277, § 3º, do CTB, a aplicação das penalidades do art. 165-A independe da comprovação de embriaguez, bastando a recusa do condutor em se submeter ao teste. O auto de infração lavrado por agente público goza de presunção de veracidade e legitimidade, somente afastável por prova robusta em sentido contrário, o que não se verificou nos autos. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo é pacífica no sentido de que a infração se consuma com a mera recusa do motorista, sendo desnecessária a constatação de sinais de embriaguez ou a aferição técnica do etilômetro, conforme precedentes: Assim, inexistindo prova de irregularidade na autuação ou violação a direito do recorrente, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do auto de infração.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10580786820248260053 São Paulo, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 07/11/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 07/11/2025)

Importa destacar, ademais, que no caso concreto a autuação não se fundou exclusivamente na negativa do teste. Consta expressamente do auto de infração que o condutor, além de recusar-se a se submeter ao etilômetro, apresentava odor etílico. Tal circunstância é juridicamente relevante.

Primeiro, porque o odor etílico constitui sinal externo que autoriza a autoridade policial a proceder à fiscalização e à submissão do condutor aos testes previstos no art. 277 do CTB. A abordagem, portanto, não foi arbitrária, mas motivada por elemento objetivo constatado no momento da fiscalização.

Segundo, porque o registro de odor etílico reforça a coerência e a legitimidade do ato administrativo.

Embora a configuração da infração do art. 165-A independa da demonstração de embriaguez, a presença de sinais indicativos de ingestão de álcool afasta qualquer alegação de atuação desarrazoada ou desproporcional da autoridade.

Ressalte-se que o auto de infração lavrado por agente público no exercício regular de suas atribuições goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Incumbe ao autuado produzir prova robusta em sentido contrário, o que não se verificou nos autos.

Desse modo, ainda que inexistissem sinais externos — o que não é o caso — a recusa ao teste do etilômetro já seria suficiente para a configuração da infração administrativa. No entanto, havendo também o registro de odor etílico, tem-se quadro fático ainda mais consistente para a manutenção da penalidade aplicada.

Portanto, não procede a alegação de necessidade de “dupla recusa”, tampouco há qualquer vício na autuação que justifique a anulação do auto de infração.

Por fim, sustenta que

o condutor indicado para retirada do veículo, após a retenção, também deveria ter sido submetido ao teste do etilômetro, com fundamento no art. 9º da Resolução nº 432 do CONTRAN, sob pena de nulidade do procedimento.

Também aqui não lhe assiste razão.

A exigência de submissão a teste de alcoolemia é dirigida ao condutor abordado que esteja na direção do veículo no momento da fiscalização e sobre o qual recaia fundada suspeita de condução sob influência de álcool.

O condutor indicado para retirada do veículo não integra o fato gerador da autuação originária, tampouco constitui elemento indispensável à validade do auto de infração já lavrado.

Eventual irregularidade quanto à fiscalização do condutor substituto não possui o condão de macular o procedimento administrativo instaurado em face do condutor originalmente autuado, por inexistir nexo de prejudicialidade.

Não demonstrado qualquer vício formal ou material capaz de comprometer o devido processo legal administrativo, impõe-se a manutenção da sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)